Tribunal: TJSP
Processo: 0005923-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Benefícios executórios – Supressão de instância – Ausência de pedido formulado em primeiro grau - Inexistência de violação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente – Via inadequada –– Constrangimento ilegal não verificado – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005923-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante/paciente
SIDNEI POLICARPO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005923-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0005923-12.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Sidnei Policarpo de Santana
Comarca: Guarulhos
Voto no 100
HABEAS CORPUS Execução Penal Benefícios executórios
Supressão de instância
Ausência de pedido formulado em
primeiro grau - Inexistência de violação ou ameaça à liberdade de
locomoção do paciente Via inadequada
Constrangimento
ilegal não verificado Ordem não conhecida.
Sidnei Policarpo de Santana impetrou a presente ordem de
habeas corpus, em seu próprio nome, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos. Em síntese, informou
ter adimplido os requisitos legais para ser beneficiado com a progressão de regime
(fls.02/05).
Ausente o pedido de liminar, vieram aos autos as informações
prestadas pela autoridade apontada coatora (fls. 12) e, após, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da impetração (fls.
13/14).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus não será conhecida.
Pretende o impetrante, com o presente remédio heroico, a
concessão da ordem para que seja reconhecido seu direito à progressão de regime.
Conforme informado pela autoridade apontada como coatora,
não há qualquer pedido de concessão de benefícios prisionais formulado em favor do
paciente.
Na oportunidade, o Juízo a quo informou que "o sentenciado
cumpre pena privativa de liberdade, constando como TCP o dia 29/06/2032. Por decisão
deste juízo, proferida em 30/01/2019, foi acolhido pedido de progressão ao regime
semiaberto. Tal decisão já foi cumprida pela Serventia. Não há outros pedidos pendentes
de apreciação. Sendo estas as informações que me pareceram uteis e oportunas, coloco-
me ao inteiro dispor de vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005923-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
for".
Ou seja, o atual Juízo não deliberou a respeito do benefício
por inexistir procedimento em curso, de forma que não há qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado.
Como é cediço, o habeas corpus é o remédio judicial que tem
por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção,
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Não é o caso dos autos, em que inexiste
qualquer violação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, a ser sanado pela via
eleita.
Ante o exposto, ausente o alegado constrangimento ilegal,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM impetrada em favor de Sidnei Policarpo de
Santana.
Arquivem-se os autos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator